Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. PERCENTUAL DE 84,32%. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos 12.728/90 e 12.957/90 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. Precedentes do TJDFT e STJ.

2. É possível reconhecer o direito de compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com reajustes concedidos à carreira mesmo que a questão não tenha sido submetida à apreciação na fase de conhecimento. Precedentes. Não ofende a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.

3. O termo “compensação” não é utilizado no sentido previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, mas como sinônimo de dedução, absorção ou abatimento. Assim, não há óbice a seu reconhecimento pelo juízo, independente de manifestação expressa do Distrito Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da Rcl no 2627, decidiu que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/07/90, data do advento da Lei no 117/90, que revogou a Lei no 38/89 (Rcl 2627, Rel. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 06/12/13, publicada em 09/12/13).

5. Os autos devem retornar à origem para o prosseguimento da execução, com vistas à apuração das perdas relativas ao IPC de março de 1990, no percentual de 84,32%, com observância da limitação temporal (01/04/1990 a 23/07/1990), permitida a compensação das perdas com reajustes posteriores.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.